Tribunal: TJPA
Processo: 0809716-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809716-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

AGRAVADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0809716-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVANTE: ITAU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

ADVOGADO: RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB RJ 119910

AGRAVADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PELO JUÍZO PRIMEVO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS.

1.

Nos termos do arts. 489, § 1º do CPC e 93, IX, da CF/88 a ausência de demonstração dos fundamentos aos quais levaram o julgador a formar seu convencimento importa em nulidade da decisão.

2.

Os laudos periciais homologados na fase de liquidação de sentença sem qualquer juízo de valor ou análise das razões do agravante demonstram a evidente ausência de fundamentação da decisão, a ensejar, por via de consequência, a sua nulidade.

3.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão recorrida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e DAR provimento
ao Recurso dos AGRAVANTES, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
e
ITAU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
, inconformados com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA que, nos autos do processo nº. 0035211-78.2002.8.14.0301, determinou a homologação de perícia judicial, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a imposição de segredo de justiça ao feito.

A decisão agravada possui o seguinte conteúdo:

“(...) Primeiramente, diante do caráter sigilosos das informações prestadas nos autos da Prestação de Contas e nos presentes autos, determino o SEGREDO DE JUSTIÇA, devendo ter acesso ao mesmo, somente as partes e seus respectivos advogados. Considerando a decisão proferida nos Autos da Prestação de Contas e ainda o resultado dos laudos periciais, HOMOLOGO os Laudos Periciais constantes dos autos, inclusive o Laudo Complementar de fls. 2309 para declarar que o valor da somatória dos lotes do tipo de ações ITUB4, quantificado em um lote de 51.939.753 ( cinquenta e um milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e três) ações corresponde ao valor líquido devido ao Autor de R$ 2.090.575.058,25 ( dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), sem prejuízo do cálculo da diferença dos dividendos e juros, sobre o capital próprio, a partir de 31/08/2017 até a data da nova liquidação pelo perito do juízo. Ratifico o percentual de honorários de sucumbência já anteriormente determinado nos autos. Determino o bloqueio SISBAJUD, no valor de R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos CNPJ do Réu. Em caso de bloqueio infrutífero do valor acima, considerando o pedido subsidiário do Autor de bloqueio de ações, deverá este informar o valor do saldo após o bloqueio, sendo ele frutífero ou não, para fins de continuidade da execução. Belém, 18 de setembro de 2020. Rosana Lúcia de Canelas Bastos. Juíza de Direito titular. 1ª VCE da Capital(...)”.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o juízo primevo se equivocou ao homologar laudo pericial sem determinar que o perito analisasse a impugnação apresentada nem justificar juridicamente tal postura, violando as disposições constantes dos arts. 477, 479, 480 e 371 do Código de Processo Civil.

Afirmou que o magistrado desconsiderou expressamente as informações prestadas pelos órgãos públicos e que não deixam dúvidas quanto à ocorrência do grupamento de ações, o qual está previsto em lei, apontando as seguintes violações na decisão agravada: (i) a decisão agravada afronta o princípio da presunção de veracidade dos atos do poder público ao ignorar as informações prestadas pelo BACEN (art. 405, CPC), CVM e B3; (ii) o grupamento de ações está expressamente previsto no art. 12 da Lei das S. A. (Lei nº 6.404/76) e o mesmo é promovido por meio de Assembleias Gerais de Acionistas, cujas atas são públicas, notórias e de conhecimento de todos os acionistas e demais interessados; e (iii) a não observância do grupamento de ações acarreta o enriquecimento indevido, o que é vedado pelos arts. 884 e 886 do Código Civil.

Aduziu por fim que a decisão recorrida determinou o bloqueio de valores antes mesmo que os agravantes fossem intimados para efetuarem o pagamento, em clara violação ao art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Requereu, ao final, a concessão, em sede liminar, de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu total provimento, para a cassação definitiva da decisão recorrida.

Em decisão de ID de nº. 3748404 a então Relatora, Desa. Eva do Amaral Coelho deferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID de nº. 3891370, em que aduz não ter ocorrido o bloqueio sisbajud, já que houve o retorno de bloqueio ZERO nos 76 (setenta e seis) CNPJs vinculados ao ITAÚ. Alega que a questão do grupamento das ações do Banco já foi respondido pelo perito, não constando, inclusive, no site do agravante na área dos acionistas o referido grupamento de 1000 ações para 1 ação que alega ter ocorrido. Pontua que, ainda que houvesse efetivamente ocorrido bloqueio, o meio correto para impugná-lo seria por meio de Impugnação à Penhora. Requereu o improvimento do recurso.

Após sucessivas manifestações de ambas as partes no processo, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o sucinto relatório, para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, cumpre fazer um breve histórico da lide.

Antônio Cabral Abreu, posteriormente substituído por RONDHEVEA, ora agravada, moveu ação de indenização contra o Banco Itaú para receber valor de ações que o banco se apropriou indevidamente. A ação foi julgada procedente e o banco condenado nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Autor, com base no art. 269, 1, do Código de Processo Civil, para fins de condenar o Requerido no pagamento da restituição dos valores referentes às ações, atualizadas conforme evolução acionária até a data do efetivo pagamento, valor este a ser auferido em liquidação de sentença com base no art. 475-B do CPC, condenando-o ainda no pagamento de indenização por danos morais no valor de $50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado pelo INPC a contar da data da ocorrência do fato danoso, ou seja, de 06/09/2002, conforme Súmula n0. 54 do STJ, acrescidos de juros de 0,5% ao mês a contar da presente data. Pelo princípio da sucumbência, condeno o Requerido no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Transitada em julgado, passou-se à fase de liquidação da sentença.

É nesta etapa do processo que surge a questão objeto do agravo.

O agravante afirma que em março 1987 as ações foram agrupadas na proporção e uma para cada mil (1/1000) preservando o seu valor.

Essa questão é de salutar importância porque tem o condão de transformar uma condenação de milhão em bilhão de reais.

Portanto, é dever do juiz ao decidi-la, fundamentar criteriosamente as razões de sua decisão, principalmente quando há nos autos laudos periciais, manifestações do banco central e da bolsa de valores, pareceres de consultorias e demais documentos juntados por ambas as partes. Não foi o caso dos autos. Em decisão lacônica o juízo assim decidiu:

“(...) Primeiramente, diante do caráter sigilosos das informações prestadas nos autos da Prestação de Contas e nos presentes autos, determino o SEGREDO DE JUSTIÇA, devendo ter acesso ao mesmo, somente as partes e seus respectivos advogados. Considerando a decisão proferida nos Autos da Prestação de Contas e ainda o resultado dos laudos periciais, HOMOLOGO os Laudos Periciais constantes dos autos, inclusive o Laudo Complementar de fls. 2309 para declarar que o valor da somatória dos lotes do tipo de ações ITUB4, quantificado em um lote de 51.939.753 ( cinquenta e um milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e três) ações corresponde ao valor líquido devido ao Autor de R$ 2.090.575.058,25 ( dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), sem prejuízo do cálculo da diferença dos dividendos e juros, sobre o capital próprio, a partir de 31/08/2017 até a data da nova liquidação pelo perito do juízo. Ratifico o percentual de honorários de sucumbência já anteriormente determinado nos autos. Determino o bloqueio SISBAJUD, no valor de R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos CNPJ do Réu. Em caso de bloqueio infrutífero do valor acima, considerando o pedido subsidiário do Autor de bloqueio de ações, deverá este informar o valor do saldo após o bloqueio, sendo ele frutífero ou não, para fins de continuidade da execução. Belém, 18 de setembro de 2020. Rosana Lúcia de Canelas Bastos. Juíza de Direito titular. 1ª VCE da Capital(...)”

A decisão pode estar correta ou equivocada, mas não é possível avaliá-la simplesmente porque não está fundamentada. Os laudos periciais são homologados sem qualquer juízo de valor ou análise das razões do agravante.

Há patente violação ao art. 489, § 1º do CPC e 93, IX, da CF/88.

É obrigação do juiz fundamentar sua decisão e enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos pela parte, como se depreende da leitura do referido art. 489 do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

A propósito, não obstante os inúmeros e caros pareceres e perícias apresentadas nos autos, a questão suscitada pelo agravante é de fácil verificação, aliás,
facílima
. Basta ver o valor das ações em fevereiro de 1987 e em abril de 1987. Se tiveram seu valor multiplicado por 1000 é porque foram agrupadas.

In casu
, a decisão agravada não possui qualquer fundamentação que a sustente e, principalmente, deixou de apreciar a principal argumento do agravante que foi o grupamento das ações.

Assim, a sua anulação é medida necessária.

Por fim, apenas lembro as partes que declarar a nulidade da decisão não é provimento desfavorável a nenhuma das partes, muito ao revés, porquanto além de observar o princípio do devido processo legal, prima pelo saneamento processual.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2023